Tribunal: STF
Processo: HC 268128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL.  CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em 6.2.2026, em benefício de G S F, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.814/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 7.7.2017, pela apontada prática do crime de concussão, por 125 vezes (caput do art. 316 do Código Penal).

Em 10.4.2019, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP julgou improcedente a ação penal, para absolver o paciente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1007619-81.2017.8.26.0223 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.8.2019, a Terceira Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para condenar o paciente às penas de vinte e dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinco dias-multa, pela prática do crime de concussão. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA – Materialidade delineada – Saques realizados por assessores, em dinheiro, na ‘boca do caixa’, logo depois de recebidas as remunerações – Ausência de justificativas plausíveis – Acusado não possuidor de conta bancária – Planilha apreendida no computador do acusado, com os nomes do assessores e rendimentos – Autoria comprovada – Exigência em razão da ‘indicação’ para cargos comissionados, realizada em reunião ou mesmo quando da assunção dos assessores – Condenação – Pena-base – Culpabilidade exacerbada – Vereador – Mácula ao sufrágio universal – Consequências delitivas – Grande montante recebido – Prejuízo aos assessores, ferindo o direito social ao trabalho – Continuidade evidenciada no tocante a cada uma das vítimas – Quantidade de crimes que fundamenta o aumento em 2/3 – Concurso material – Vítimas diversas e que contribuíam de maneira individualizada – Regime inicial fechado – Quantidade de reprimenda – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Execução provisória da pena – Possibilidade, com a expedição de mandado de prisão – Condenação em segundo grau, a qual gera inelegibilidade – Recurso provido” (fl. 51, e-doc. 2).

4. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:
“REVISÃO CRIMINAL – PROVAS NOVAS – Não acolhimento – Provas que já eram de conhecimento da defesa desde a instrução probatória realizada na ação penal – Testemunhas que poderiam ter sido arroladas no momento oportuno e nada trouxeram de inédito nos autos do procedimento de justificação criminal. 
REVISÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – Decisão contrária à evidência dos autos – Não caracterização – Prova boa, firme e robusta a lastrear a condenação. 
REVISÃO CRIMINAL – PENA-BASE – Acréscimo devidamente motivado. 
REVISÃO CRIMINAL – CONTINUIDADE DELITIVA – Aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 71, ‘caput’, do Código Penal para as condutas praticadas em relação às mesmas vítimas, por se tratar de exigência que se renovava mês a mês, não se tratando de crime único de efeitos protraídos, pelo que, tendo em vista o número de vezes em que as condutas foram reiteradas, bem como o tempo pela qual se protraíram, a fração máxima se justifica. 
REVISÃO CRIMINAL – CONCURSO MATERIAL – Praticados cinco delitos de concussão, com desígnios autônomos e vítimas diferentes, devem ser tidos como perpassados em concurso material. 
REVISÃO CRIMINAL – REGIME – O regime inicial fechado é o único compatível com o caso concreto, tendo em vista o quantum final da reprimenda (superior a 08 anos de reclusão). 
REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE E SURSIS – Vedação legal. 
Revisão criminal julgada improcedente” (fl. 106, e-doc. 2).

5. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Contra a inadmissibilidade do recurso foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.340.115/SP no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, que, em 8.8.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.

6. Contra o acórdão da Apelação Criminal n. 1007619-81.2017.8.26.0223 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.047.814/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.11.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.

Em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de matéria já apreciada em julgamento anterior no AREsp n. 2.340.115/SP, interposto contra acórdão de revisão criminal. 
2. A defesa alegou que no julgamento do AREsp n. 2.340.115/SP não houve debate profundo acerca da matéria, especialmente sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, e pleiteou o provimento do recurso para que fosse reconhecida a continuidade delitiva sobre a totalidade dos crimes imputados ao agravante, sem divisão em grupos de crimes em relação às vítimas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para afastar o óbice da reiteração de matéria já apreciada em julgamento anterior e, consequentemente, reconhecer a continuidade delitiva sobre a totalidade dos crimes imputados ao agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A matéria suscitada no agravo regimental já foi objeto de julgamento no AREsp n. 2.340.115/SP, de mesma relatoria, interposto contra o acórdão proferido na revisão criminal ajuizada para reformar o acórdão da apelação criminal indicado como ato coator, configurando reiteração inadmissível. 
5. O Tribunal de origem já havia concluído pela inexistência de novas provas que justificassem a revisão criminal, aplicando a Súmula 7/STJ, que impede o reexame de fatos e provas.
6. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser admitida, pois a análise da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do Código Penal demandaria reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta via. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 200-201, e-doc. 2).

7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ter havido continuidade delitiva em “todos os delitos, sem qualquer divisão pelas vítimas” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “o v. acórdão da apelação aplicou a continuidade delitiva dividindo os crimes cometidos em séries para cada vítima, e aplicou concurso material da somatória dessas séries, resultando em excessiva reprimenda corporal” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “não houve fundamentação idônea para a divisão dos delitos em ‘grupos’ de vítimas, devendo a pena ser redimensionada de modo que o crime continuado seja aplicado em relação à totalidade de crimes – sem qualquer divisão” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “o fato de cada vítima ter trabalhado durante um período no gabinete do paciente não significa que tenha havido qualquer interrupção das condutas, pois, frise-se, houve uma continuidade entre os delitos de forma ininterrupta durante toda a eleição e legislatura, não devendo subsistir essa divisão feita” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente G S F, à guisa de suspender os efeitos do trânsito em julgado até o julgamento do mérito da presente ação mandamental, a fim de se evitar o início da execução de sanção penal aplicada em contrariedade à legislação em vigência. 
Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva sobre a totalidade dos crimes imputados ao paciente (sem qualquer divisão em ‘grupos’ de crimes em relação às vítimas), circunstância esta que estará em consonância com o art. 71, caput, do CP, sendo medida que se impõe, diante do flagrante vilipêndio ao princípio da individualização das penas” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

9. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a incidência da continuidade delitiva, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, e concluiu que “ocorreram cinco delitos de concussão, com desígnios autônomos e vítimas diferentes” (fl. 108, e-doc. 2). Extrai-se do acórdão proferido na revisão criminal:
“Na derradeira etapa, houve o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às diversas condutas praticadas no tocante às mesmas vítimas, conforme termos que seguem: ‘(...) Mais precisamente foram praticadas as seguintes condutas (montantes): 8 vezes (contra I), 37 vezes (contra I), 27 vezes (contra R), 17 vezes (contra L C), e, finalmente, 36 vezes (contra M) (fls. 06 e 463/478), totalizando 125 vezes. Por isso, tendo em vista o reconhecimento do crime continuado em relação a cada um dos ‘grupos’, e tendo em vista que o instituto leva em conta a quantidade de crimes, cada um deles deve ser acrescido em 2/3’. 
Destarte, acertada a aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 71, ‘caput’, do Código Penal, por se tratar de exigência que se renovava mês a mês, não se tratando de crime único de efeitos protraídos, pelo que, tendo em vista o número de vezes em que as condutas foram reiteradas, bem como o tempo pela qual se protraíram, a fração máxima se justifica. 
Ao final, considerando que os crimes foram praticados contra cinco vítimas, foi reconhecido o concurso material entre as infrações penais cor respondentes a cada uma delas, conforme ficou devidamente esmiuçado na fundamentação do V. Acórdão impugnado: ‘(...) como as vítimas são diversas, e trabalharam em períodos diferentes no gabinete, o exaurimento (montante) é diverso entre eles (até porque os saques eram feitos individualmente e posteriormente entregues ao acusado). Por isso, devem os crimes, em regra mensais, serem considerados continuados no tocante a cada uma das vítimas, e, depois de totalizada a pena em cada ‘grupo’, com o reconhecimento do concurso material, devem as reprimendas serem somadas.’ 
Realmente, considerando que ocorreram cinco delitos de concussão, com desígnios autônomos e vítimas diferentes, devem ser tidos como perpassados em concurso material, na forma do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal.
Com efeito, perfeitamente admissível a incidência concomitante da continuidade delitiva e do concurso material de crimes, sem resvalar em vedado bis in idem” (fls. 108-109, e-doc. 2).

10. Da análise do acórdão não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, firmando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2012). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.134-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR UM HOMICÍDIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL, ALÉM DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE NO CASO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP) e outro tentado (art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), além do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). II. Questões em discussão 2. Saber se é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados em concurso material. 3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação e já analisada em sede de revisão criminal. III. Razões de decidir 4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008). 5. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Julgados do STF no com a mesma compreensão. 6. A condenação ora impugnada transitou em julgado e foi objeto de análise em sede de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 250.319-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.2.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora